Tribunal: TJES
Processo: 5012813-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012813-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL SECCHIN DE ANDRADE e outros

AGRAVADO: SERGIO ELIAS ESCHER MARUM e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
(sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal 2 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012813-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: RAPHAEL SECCHIN DE ANDRADE E OUTRA

AGRAVADOS
: SÉRGIO ELIAS ESCHER MARUM E OUTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que indeferiu o pedido liminar de consulta ao Infojud.

Os Agravantes, em fase de Cumprimento de Sentença, formularam pedido de consulta ao INFOJUD, o que foi indeferido pelo MM Juiz.

Seguiu-se o presente recurso.

O art. 6º, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

A esse respeito, ainda, tem-se que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

Neste sentido temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO
1. O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002172-25.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível , Data: 21/09/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSULTA SISBAJUD, INFOJUD E SIEL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
1. A agravante, após diversas diligências, não obteve êxito em sua tentativa de localização do segundo agravado, de forma a permitir o prosseguimento da ação de cobrança deflagrada na origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas judiciais de busca de informações. 3. Com base no princípio da cooperação, art. 6º do CPC/2015, e a fim de que não haja frustração da demanda proposta, devem ser deferidos os pedidos de utilização dos meios necessários, entre eles o SISBAJUD, INFOJUD E SIEL, para permitir o prosseguimento do feito. 4. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011308-80.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível , Data: 11/10/2023).

Em relação ao perigo da demora, este resta consubstanciado no fato de que a demora na realização da diligência poderá conduzir ao esvaziamento das medidas que buscam o adimplemento do crédito perseguido.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a realização de consulta aos sistemas judiciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.